Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726600-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: CARDIO MASTER CLINICAS ESPECIALIZADAS DE AGUAS CLARAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido por CARDIO MASTER CLÍNICAS ESPECIALIZADAS DE ÁGUAS CLARAS LTDA, pela qual rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros realizada em desfavor da recorrente, sustentada com fulcro no art. 833, X, do CPC, argumentando que é inferior à 40 (quarenta) salários mínimos e que viola princípios da menor onerosidade e da mitigação do dano coletivo. Alega a agravante, em síntese, que teve penhorados valores mantidos em depósito na instituição financeira KREDIT, que somam a quantia de R$ 48.707,22 (quarenta e oito mil, setecentos e sete reais e vinte e dois centavos), argumentando que o montante é imprescindível à manutenção das atividades empresariais como operadora de plano de saúde, pois afetam a capacidade de pagamento de obrigações contínuas com funcionários e prestadores de serviços credenciados, notadamente médicos que prestam serviços indispensáveis. Defende ser presumido que os valores constringidos se destinam ao pagamento de funcionários da agravante, pois a penhora foi realizada em data que antecede ao pagamento de seus empregados, asseverando que “a manutenção da penhora de valores destinados ao pagamento de salário dos funcionários é posicionamento que se choca frontalmente ante a manutenção de suas atividades. Como se nota, a penhorabilidade de bens é necessária para satisfazer o credor, contudo, deve-se sempre considerar a preservação da geração de renda e de emprego, que devem figurar em patamar superior à satisfação do crédito, pois visa atender à função social da empresa, bem como o interesse de seus colaboradores. Pautando-se nesta premissa é que o legislador inseriu em nosso sistema legal previsões de impenhorabilidade.” Destaca que a manutenção da medida constritiva obsta o pagamento de prestadores conveniados, invisibilizando a manutenção de suas atividades, apontando especificamente a incapacidade de manutenção dos serviços mantidos em pronto atendimento infantil e manutenção do credenciamento do prestador DAVITA, único da rede mantida pela recorrente com capacidade para atender pacientes em hemodiálise. Ressalta que se dedica a atividade de plano de saúde, de modo que a execução deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade para o devedor, considerando que a recorrente desempenha função social relevante, tecendo considerações jurídicas a esse respeito. Argumenta que “a constrição sobre verba destinada à operação de serviços médicos representa medida extremamente gravosa e desproporcional, sendo possível à Agravada indicar outro meio executivo que não inviabilize a continuidade das atividades assistenciais da operadora”. Acrescenta que parte dos valore penhorados é inferior à 40 (quarenta) salários mínimos, estando protegidos pela regra legal de impenhorabilidade prevista ano art. 833, X, do CPC, aduzindo que “a quantia bloqueada – R$ 48.707,22 – não se encontrava toda em uma única operação bancária, tendo sido distribuída entre duas retenções de R$ 1.931,24 e R$ 46.775,98. Assim, ao menos uma dessas movimentações estaria abrangida pelo teto de 40 salários-mínimos (R$ 56.000,00 em valores aproximados de 2025), preservando-se a dignidade financeira mínima da pessoa jurídica prestadora de serviço essencial à saúde”. Sustenta a presença dos pressupostos para obter tutela antecipada recursal, com o imediato desbloqueio dos valores penhorados, aduzindo que o periculum in mora está evidenciado, pois os recursos são indispensáveis para manutenção dos pagamentos de seus funcionários e de prestadores de serviços essenciais a manutenção do plano de saúde. Com esses argumentos, requere a antecipação de tutela recursal, para que lhe seja assegurada a pronta liberação dos valores constringidos, pugnando no mérito, pelo acolhimento da impugnação à penhora apresentada nos autos de origem. Preparo regular, conforme certificado no ID 73530565. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A medida não comporta deferimento na hipótese dos autos, por não haver probabilidade de provimento do recurso, pois a medida constritiva adotada pelo Juízo da causa se mostra legítima e regular. Não obstante haja previsão expressa acerca da impenhorabilidade de valores mantidos em poupança ou investimentos similares (art. 833, X, do CPC,) no particular a análise dos autos revela de maneira bastante clara os valores penhorados não são albergados pelo manto da impenhorabilidade. O primeiro ponto a ser observado é que proteção almejada pelo legislado no referido dispositivo legal visa a reserva de numerário mínimo para formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana, de modo que, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica via de regra às pessoas jurídicas. Ademais, a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPP se aplica apenas aos valores que o executado comprove ter caráter de poupança, demonstrando que se trata de uma reserva financeira, de modo que não haja movimentação típica de conta corrente, devendo tal fato ser devidamente comprovado pelo devedor, conforme art. 854, §§ 2o e 3o, CPC. Especificamente quanto à impenhorabilidade sustentada por pessoa jurídica, o acolhimento da impugnação exige a comprovação de que a constrição efetivamente comprometa suas atividades empresariais ou que os recursos possuam natureza pública. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC/2015. RESTRITA AOS DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTE. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DA SITUAÇÃO CONCRETA EM JULGAMENTO. NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 3. A regra da impenhorabilidade busca a proteção da dignidade do devedor e de sua família, mediante a manutenção de um patrimônio mínimo e a preservação de condições para o exercício de uma vida íntegra, ou seja, a proteção é destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas. 4. Na hipótese dos autos, não houve comprovação por parte da devedora de que o valor penhorado em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança seria destinado a assegurar o bom funcionamento da empresa. Portanto, constata-se a ausência de justificativa excepcional a permitir a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.513/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.) No mesmo sentido, confira-se recente precedente deste Tribunal de Justiça: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Impugnação à penhora. Bloqueio judicial via sistema de busca de ativos do poder judiciário (sisbajud). Valor ínfimo. Impenhorabilidade de conta bancária de pessoa jurídica. Inaplicabilidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (...) 7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, que protege depósitos em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, destina-se exclusivamente às pessoas físicas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. A impenhorabilidade de valores em conta bancária de pessoa jurídica exige a comprovação de que a constrição compromete suas atividades empresariais ou que os recursos possuem natureza pública. (...) (Acórdão 2003816, 0751061-47.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) No caso em apreço, observa-se dos extratos bancários de ID 73531278 que a penhora de R$ 48.707,22 (quarenta e oito mil, setecentos e sete reais e vinte e dois centavos) incidiu sobre fluxo de caixa da operadora de plano de saúde recorrente, em conta bancária com intensa movimentação financeira, que não se coaduna minimamente com aplicação típica de poupança ou reserva financeira. O fato de haver despesas com funcionários e prestadores de serviços a serem quitadas pela empresa não é suficiente, por si, para demonstrar que os valores penhorados inviabilizam a sua atividade econômica, devendo ser levado em conta que qualquer empresa possui contas e despesas a quitar, de modo que impossibilitar a penhora de quais valores em razão dessas despesas inviabilizaria qualquer espécie de penhora de valores contra pessoas jurídicas ativas. Leva-se em conta, ainda, que a penhora realizada em face da empresa foi pouco expressiva em face da movimentação financeira retratada nos extratos de ID 73531278, que apresenta ingressos reiterados de valores que somam quantias vultuosas. Ademais, a agravada atua como operadora de pano de saúde, de grande porte e com destacada capacidade econômica, sendo que o último balanço financeiro obtido pela agravada, relativo ao exercício financeiro do ano de 2023, aponta que a recorrente teve lucro líquido operacional de R$ 11.188.693,79 (onze milhões, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos) (ID 239766102). Dessa forma, constata-se ausência de qualquer demonstração no sentido de que a penhora e o bloqueio dos valores constringido nos autos de origem seja passível de inviabilizar suas atividades institucionais. Por fim, para além da falta de probabilidade de provimento dor recurso, trata-se de pretensão antecipatória do mérito recursal pela qual a agravante pretende obter pronta restituição dos recursos penhorados, o que se mostra inviável, pois é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator